Tribunal: TJMT
Processo: 1002729-53.2021.8.11.0037
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002729-53.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINA MATSUMOTO UTIDA - CPF: 095.549.848-12 (RECORRIDO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ALEXIA GOMES DA SILVA - CPF: 004.649.911-37 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1002729-53.2021.8.11.0037

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

TELEFONICA BRASIL S/A

Recorrido(s):

MARINA MATSUMOTO UTIDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/06/2022

E M E N TA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – NÃO COMPROVA BLOQUEIO DA LINHA - DANO MORAL NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Apesar das alegações da Recorrida de bloqueio indevido em sua linha telefônica, não comprovou o alegado, pois há vasto histórico de ligações durante o período em que alega ter ocorrido o bloqueio.

A declaração de inexistência do débito é medida suficiente para reparar o dano causado.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
REJEIÇÃO
das preliminares e pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos autorais para, com resolução do mérito:

a) CONDENAR a parte Reclamada na obrigação de cancelar o débito e a cobrança relativa à fatura de dezembro/2020;

b)
CONDENAR
a parte Reclamada ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e de juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

Sem custas e honorários de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

A parte Recorrente se insurge em face da r. sentença sustentando que inexistem razões que a justifique. Sustenta não haver provas do aludido dano moral. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação e alternativamente a redução do valor arbitrado.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito.

A autora alegou na inicial que possuía plano controle, e no mês de dezembro/2020 e janeiro/2021, teve sua linha bloqueada, mesmo com o pagamento das faturas em dia.

Em contestação a Reclamada informa que apesar de não ter sido registrado o pagamento da fatura de 17/12/2020, não houve bloqueio na data mencionada.

Que a fatura ainda se encontra em aberto, pois o comprovante de pagamento que a Autora juntou aos autos consta código de barras com erro de digitação.

Apesar das alegações da Reclamada sobre o erro de digitação do código de barras no comprovante da Autora, tal fato não pode ser verificado com certeza, tendo em vista que a fatura juntada pela Reclamada para comparação é de 2° via, podendo ter numeração diversa.

Apesar disso, a Reclamada juntou ainda aos autos, vasto histórico de chamadas da Autora, comprovando que no período indicado de dezembro/2020 e janeiro/2021, os serviços não estavam bloqueados.

Por todo o exposto, a declaração de inexistência do débito de dezembro de 2020 é medida suficiente para reparar o dano causado.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais, mantendo inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022